Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Diante de dispositivo expresso segundo o qual o réu foi condenado ao custeio de medicamentos enquanto durar o tratamento, não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de novo laudo, atualizado, se as provas juntadas aos autos por ocasião do ajuizamento da demanda mostram-se suficientes para demonstrar o direito do autor.
4. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2016.00.2.024562-9, este Tribunal fixou a tese segundo a qual, nas ações cujo objeto é o fornecimento de serviço de saúde, a fixação do valor da causa mostra-se irrelevante para a definição da competência. Se, no caso concreto, a alegação de incorreção do valor da causa foi expressamente enfrentada, inclusive à luz da tese ficada em demanda repetitiva, não há omissão a ser sanada.
5. Inexistente a omissão quanto à aplicabilidade do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil ao caso concreto, se inexistente qualquer alegação nesse sentido nas razões do Recurso de Apelação.
6. Recurso conhecido e não provido.